Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando os argumentos de necessidade de suspensão processual por prejudicial externa, de inexigibilidade do título judicial por suposta coisa julgada inconstitucional e de ilegalidade na metodologia de cálculo baseada na incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o título coletivo é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”; (ii) determinar se a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida implica em anatocismo ou revela inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título coletivo é exigível, pois a tese do Tema 864 do STF não se aplica ao caso, que trata de reajuste setorial previsto em legislação específica (Lei Distrital n. 5.184/2013), e não de revisão geral de remuneração de servidores.
4. A distinção entre o caso concreto e o Tema 864 foi expressamente reconhecida por este Tribunal, com base em fundamentos claros e suficientes (CPC, art. 489, § 1o, VI), o que afasta a alegação de coisa julgada inconstitucional.
5. A alegação de coisa julgada inconstitucional exige que a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não ocorreu no caso concreto (CPC, art. 535, § 7o).
6. O STF, na ADI 7391, afirmou a constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, afastando a alegação de inconstitucionalidade material do título executivo.
7. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado até novembro de 2021, acrescido de juros de mora até essa data) está em conformidade com o art. 3o da EC n. 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
8. A aplicação da SELIC não configura anatocismo, pois o índice já compreende, em sua composição, juros e correção monetária, sendo vedada a cisão entre seus elementos. Não há sobreposição de encargos nem cobrança cumulativa.
9. O STF reconheceu a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ, ao afirmar a competência do Conselho para regulamentar o regime de precatórios, nos termos do art. 103-B, § 4o, da CF (Rcl 23.587 AgR).
10. A pendência de julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema 1.349 do STF não suspende a eficácia da EC n. 113/2021 nem da Resolução n. 303/2019, prevalecendo a presunção de constitucionalidade dos atos normativos.
11. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da sistemática de cálculo adotada, afastando a ocorrência de anatocismo e reafirmando a obrigatoriedade da aplicação da SELIC nos termos da legislação vigente.
12. Inexistem elementos nos autos que justifiquem a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, uma vez que não se evidenciam condutas atentatórias à dignidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura coisa julgada inconstitucional o título judicial baseado em lei declarada constitucional pelo STF, especialmente quando o fundamento do caso concreto foi devidamente distinguido da tese firmada em repercussão geral.
2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora, não configura anatocismo e está em conformidade com a EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
3. A Resolução n. 303/2019 do CNJ é constitucional, nos termos da jurisprudência do STF, e aplica-se validamente ao regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.391/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; STF, Rcl 23.587 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.06.2021, DJe 28.10.2021; TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 13.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975225, 0735834-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.